Tribunal: CARF
Processo: 10880.915860/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS DA DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco anos ou mais de sua protocolização, não autoriza deferimento de pleito de decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações, esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e demonstrou ter pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo imputadas.
DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR PROVAS DE INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio documental.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO. BENS E SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero, não gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito do Frete, devidamente contabilizado.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o transporte de mercadorias.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não cumulativo a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar diretamente nas atividades de produção da pessoa jurídica contratante, desde que devidamente comprovadas pelo interessado
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM DESPACHANTES ADUANEIROS, COM SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo conceito de insumo.
PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DE COMERCIALIZAÇÃO, COM CONSULTORIA E ASSESSORIA.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não podem ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo e devidamente comprovados é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-cumulatividade, excluindo-se deste conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da empresa, tais como jurídica, administrativa ou contábil, assim como bens adquiridos antes de 31/04/2004.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUE NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito presumido.
PIS NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR DO CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA NÃO UTILIZAÇÃO PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias (Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração inequívoca de sua existência e não utilização prévia.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915860/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.509 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
CORRECTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO
E
RESTITUIÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS DA DEMORA NA ANÁLISE DO PLEITO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Por total ausência de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização
pela taxa Selic no caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o
atraso na análise de um pedido de restituição, mesmo após decorridos cinco
anos ou mais de sua protocolização, não autoriza deferimento de pleito de
decadência e homologação tácita.
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando o
interessado, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a autuação contestada e demonstrou ter
pleno conhecimento das infrações que lhe estavam sendo imputadas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PER/DCOMP.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
A autoridade competente poderá condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios, inclusive planilhas
eletrônicas e arquivos magnéticos, a fim de que seja verificada a exatidão das
informações prestadas.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. UTILIZAÇÃO PARA SUPRIR
PROVAS
DE
INCUMBÊNCIA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A diligência não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as
provas relativas aos fatos que, por sua natureza, provam-se por meio
documental.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915860/2013-68
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO.
BENS E SERVIÇOS APÓS DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de
forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim,
para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições,
no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados
em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à
venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo
com a atividade desenvolvida pela empresa.
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
CRÉDITO.
INSUMO.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
A aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
como o caso daqueles com redução da alíquota do PIS e da Cofins a zero, não
gera direito a crédito no sistema da não cumulatividade.
PIS NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o,
inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
do Frete, devidamente contabilizado.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. MATERIAL DE
EMBALAGEM PARA TRANSPORTE.
Consideram-se insumos, enquadráveis no critério de essencialidade e
relevância, os materiais das embalagens utilizadas para viabilizar o transporte
de mercadorias.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. TERCEIRIZAÇÃO DE
MAO DE OBRA CEDIDA POR PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
Insere-se no conceito de insumo gerador de créditos no regime não cumulativo
a mão de obra cedida por pessoa jurídica contratada para atuar diretamente nas
atividades de produção da pessoa jurídica contratante, desde que devidamente
comprovadas pelo interessado
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. SERVIÇOS NÃO
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DESPESAS PORTUÁRIAS,
COM
DESPACHANTES
ADUANEIROS,
COM
SERVIÇOS
ACOMPANHAMENTO DE EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços
de acompanhamento de embarque e taxas de embarque compõe o novo
conceito de insumo.
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

PIS NÃO CUMULATIVO PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DE COMERCIALIZAÇÃO, COM
CONSULTORIA E ASSESSORIA.
Atividades administrativas gerais fogem ao conceito de insumo e não podem
ser consideradas como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática
de apuração.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
VINCULAÇÃO
AO
PROCESSO
PRODUTIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente
associados ao processo produtivo e devidamente comprovados é que geram
direito a crédito, a título de depreciação, no âmbito do regime da não-
cumulatividade, excluindo-se deste conceito itens utilizados nas demais áreas
de atuação da empresa, tais como jurídica, administrativa ou contábil, assim
como bens adquiridos antes de 31/04/2004.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS QUE ATUE NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA.
As aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, de pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de atividade
agropecuária e de pessoas jurídicas atacadistas, não fazem jus ao crédito
presumido.
PIS NÃO CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. REGIME DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO GERADOR
DO CRÉDITO OU DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE SUA NÃO
UTILIZAÇÃO PRÉVIA.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve ser realizado nos
períodos de apuração relativos aos fatos geradores que lhes deram causa,
havendo a necessidade de se realizar a retificação das obrigações acessórias
(Dacon e DCTF) correspondentes ou efetuar demonstração inequívoca de sua
existência e não utilização prévia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento para
reverter, desde que comprovados e observados os requisitos da lei, as glosas de créditos relativas
a: (i) frete e armazenagem de compras de insumos não tributados ou com incidência de alíquota
zero e material de embalagem (pallets e papel ondulado), vencida a conselheira Ana Paula Giglio
(Relatora), que negava provimento, e (ii) despesas com serviços portuários de carga, descarga e
manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento de embarque,
vencidos os conselheiros Ana Paula Giglio (Relatora) e Marcos Antônio Borges (substituto
integral), que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 2984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-003.469,
exarado pela 3a Turma da DRJ/09, em sessão de 15/12/2020, que julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa ao
Pedido de Ressarcimento de Cofins não cumulativa – mercado interno, do 1o trimestre/2012
(PER no 39242.73506.301012.1.111-9031), que concluiu pela homologação das compensações
declaradas nas Dcomp nos 12084.74134.301012.1.3.11-7350, 11543.77776.211212.1.3.11-
3045,36280.76155.211015.1.3.11-7020,
24244.62138.270313.1.3.11-0207
e
14572.55064.290713.1.7.11-4863, vinculadas ao crédito pleiteado, até o limite do direito
creditório reconhecido.
A Manifestação de Inconformidade (fls 1.269/1.329), instruída com os documentos
de fls. 1.363/2.934, foi proposta contra o Despacho Decisório que indeferiu parcialmente o
pedido de ressarcimento e não homologou parcelas das compensações declaradas. Do total
requerido de R$ 1.322.214,71, reconheceu-se a parcela de R$ 192.958,55. Restando, portanto,
em lide, na ocasião o saldo remanescente não homologado de R$ 1.100.296,16, conforme
abaixo demonstrado.

1o TRIMESTRE DE 2012

VALOR
CRÉDITO PLEITEADO
R$ 1.322.214,71
CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 192.958,55
CREDITO NÃO HOMOLOGADO
R$ 1.100.296,16

Após a realização de procedimento fiscal, a autoridade fiscal elaborou relatório
de Informação Fiscal de todo o período fiscalizado (de 2009 a 2012) relativo as Contribuições
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

do PIS e da Cofins. Posteriormente, foram criados processos individualizados para cada um dos
trimestres e das contribuições. Desta forma, nem todas as irregularidades constam de todos os
processos, mas todos foram instruídos com a mesma documentação.
Com base em memórias de cálculo, memoriais descritivos, planilhas, documentos
fiscais e escrituração fiscal e contábil apresentados pela contribuinte, a autoridade fiscal
constatou a inclusão de produtos/serviços que considerou não serem passíveis de
enquadramento no conceito de insumo, e outras irregularidades, as quais consequentemente
foram glosadas, quais sejam:
- aquisições de ácido ascórbico -Vitamina C (sujeita à alíquota zero, portanto, estaria
vedada pela legislação para apuração de créditos);
- bens sujeitos à alíquota zero (glosa de créditos com aquisição de trigo e de pré-
misturas próprias para a fabricação de pão comum, que têm alíquota zero, portanto vedada pela legislação
a apuração de créditos sobre estas operações;);
- despesas com frete e armazenagem de bens utilizados como insumos (despesas
incorridas com insumos e produtos em elaboração e não para remessa ao destinatário final),
- despesas com produtos de limpeza (glosa com aquisição de produtos de limpeza,
que não se enquadram no conceito de insumo, pois sua aplicação não está vinculada diretamente no
sistema produtivo);
- materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte - palets e
papel ondulado (glosa dos gastos com armazenagem e de fretes incorridos com insumos e produtos em
elaboração e não para remessa ao destinatário final);
- aluguel e uso de marcas (valores pagos à empresa Moinho Agua Branca referentes a
despesas que foram consideradas como não enquadráveis no conceito de insumo, por ausência de ligação
direta com o processo produtivo);
- contratação de mão de obra terceirizada (valores pagos à empresa RMG
Serviços, a título de fornecimento de mão de obra a qual e não teria sido destinada ao processo produtivo
de industrialização. A dedução deste tipo de despesas somente seria permitida para as atividades-meio da
pessoa jurídica, sendo vedada para as atividades-fim);
- despesas de armazenagem de insumos (glosa de despesas com armazenagem de
trigo e soja, que são insumos e não constam da lista de produtos vendidos, bem como de despesas com
armazenagem de matéria-prima);
- serviços não utilizados no processo produtivo - serviços de assessoria e gestão
administrativa, de comercialização, serviços ambientais, de despachantes, operação de terminais e de
análise química, análises laboratoriais, serviços portuários, fumigação, consultoria para construção e
instalação industrial etc (inclusão indevida na base de cálculo de serviços que não se enquadrariam no
conceito de insumo, por não se relacionarem diretamente ao processo produtivo);
- locação de imóveis (divergência e falta de comprovação de parcela dos valores
declarados a título de despesas com alugueis de imóveis);
- frete e armazenagem na venda e frete entre estabelecimentos (despesas com
fretes que não corresponderiam a operações de venda);
- bens importados utilizados como insumo (Somente nos casos de PIS/Cofins –
exportação. Em razão de divergências nas informações prestadas; no mês de julho de 2012 houve a
comprovação do montante de R$ 5.632.514,49 para um crédito aproveitado no Dacon de
R$6.180.409,80);
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

- bens para revenda (glosa dos créditos de aquisições de farinha de trigo e pré
misturas próprias para a fabricação de pão que têm alíquota zero, uma vez que a legislação vedaria a
apuração de crédito sobre a aquisição de bens ou serviços não sujeitos à apuração das contribuições);
- devoluções de vendas (exclusão da base de cálculo das devoluções de vendas de
mercadorias (farinha de trigo e de pré misturas próprias para a fabricação de pão) que têm as receitas
sujeitas à alíquota zero;
- despesas de armazenagem e frete na venda (fretes sobre a venda, fretes entre
estabelecimentos, fretes na compra de insumos, cujo aproveitamento do crédito não é permitido pela
legislação e glosa de despesas de frete quando estes não tiveram a comprovação de sua natureza
efetuadas);
- despesas de depreciação decorrentes de bens do ativo imobilizado (encargos
de depreciação em que o CNPJ do fornecedor coincide com o da contribuinte; operações com
informações incompletas em relação à utilização do bem; aquisições de bens para o ativo imobilizado até
30/04/2004; créditos relativos a bens já completamente depreciados; e sobre bens utilizados nas demais
atividades da empresa, que não no processo produtivo);
- crédito presumido calculado sobre insumos de origem vegetal com
consequente alteração na base de cálculo das contribuições (soja e trigo. Tendo em vista que a
empresa é produtora de farelo de soja, o crédito deveria ser calculado aplicando-se o percentual de 50%
da alíquota original de PIS/Cofins não cumulativos. Apuração de crédito presumido em compras de
fornecedores que não geram este tipo de benefício; glosa de crédito presumido em razão da falta de
comprovação solicitada);
- ajustes positivos de créditos e outros créditos a descontar (glosa de créditos
pela falta de apresentação de Notas Fiscais e de memoriais de cálculo solicitados).

A interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade (fls 1.269/1.329) na
qual se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por violação à ampla defesa e
ao contraditório. Argumenta que embora os créditos pleiteados sejam referentes ao 1o trimestre
de 2012, os documentos analisados seriam relativos aos períodos de 2008 e 2009, em razão de
terem sido analisados apenas por amostragem. Tal fato traria insegurança à base de cálculo,
obstaculizando a defesa;
- preliminar de nulidade do Despacho Decisório por cerceamento de defesa
por acreditar que este conteria erros, divergências, inconsistências fragilidades, inseguranças,
incertezas e imprecisões que impediria sua defesa e violaria o devido processo legal;
- no mérito, reitera seu direito ao crédito de PIS/Cofins apurados pelo regime
não cumulativo, transcrevendo a legislação pertinente, listando as operações que não foram
aceitas e enumerando as razões pelas quais acredita possuir legitimidade dos créditos apurados;
- Aquisições de Ácido Ascórbico (Vitamina C): tal vedação seria contrária ao
princípio da não cumulatividade, pois em alguns casos o governo teria optado por beneficiar
determinados produtos com alíquota zero, dada a sua importância, especialmente para itens
alimentícios da cesta básica;
- Bens Sujeitos à Alíquota Zero (Trigo e Pré-Misturas para Pão): ressalta que no
período analisado, não houve glosa desses produtos, o que reforçaria a teoria da fragilidade do
trabalho fiscal;
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

- Operações de Armazenagem e Frete na Compra de Insumos: ainda a
documentação analisada não tivesse relação com o período do pedido de ressarcimento, foi
glosado o frete destas operações apenas em razão de equivoco no entendimento de que a lei
somente permitiria a apuração do crédito nas operações de frete na venda. A própria
Receita Federal do Brasil já teria admitido a possibilidade de creditamento destas despesas de
fretes de compra em razão de comporem o custo do insumo;
- Aquisição de Embalagem de Transporte (pallets e papelão ondulado): salienta
que tanto o pallet quanto o papelão ondulado não poderiam ser entendidos como mera
embalagem de transporte, mas sim de acondicionamento de mercadoria a ser
comercializada, já que assegurariam o transporte sem contaminação ou alteração das
características dos produtos, sendo imprescindível no processo de industrialização para assegurar
a qualidade do produto. Cita Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde que prevê condutas a serem observadas para garantir a qualidade e condições dos insumos
e produtos finalizados;
- Produtos de Limpeza: o produto, mais especificamente “solução de limpeza P/H.
D–HCL-70”, seria utilizado no processo industrial para a limpeza do cabeçote do datador das
sacarias de farinha, sendo evidente sua utilização direta no processo de industrialização;
- Aluguel e Uso de Marcas: na planilha de glosa não constaria tal operação
para o período analisado;
- Contratação de Mão de Obra Terceirizada: a contratação de mão de obra ou
dos serviços de gestão compõe o custo da mercadoria e se revela imprescindível ao processo
produtivo;
- Serviços não utilizados no Processo Produtivo (Serviços Portuários,
Despachantes Aduaneiros, Operação de terminais, Taxas portuárias, Assessoria e Gestão Administrativa,
Consultoria para Construções e Instalações Industriais, Serviços de Comercialização, Serviços
ambientais, Serviços de Análises Clínicas, Análises Laboratoriais, Serviços de Higiene e Fumigação,
Serviços de Seleção de Produtos): tais despesas consistiriam em serviços utilizados na fabricação do
produto final (devendo-se adotar por analogia o mesmo entendimento do CARF em relação aos fretes na
aquisição de insumos). Os serviços ambientais decorreriam do expurgo do trigo e da soja,
higienização e seleção para evitar alterações na industrialização do produto final, portanto,
seriam essenciais ao processo produtivo. O mesmo se aplicaria com as análises laboratoriais e
químicas e fumigação. Já os serviços portuários, operações de terminais, seriam despesas
com exportação, estritamente ligadas a comercialização e corresponderiam a serviços de
armazenamento de trigo em silos bolsas;
- Bens para Revenda: ressalta que estariam sujeitas à alíquota zero as operação
de venda no mercado interno de mercadorias classificadas na posição NCM 1101.00.10.
Entretanto, no caso em tela foram adquiridos bens classificados no código NCM 1901.20.00, os
quais seriam referentes, em sua maioria, a misturas para bolo que não se enquadrariam no
conceito de pão comum;
- Devoluções de Vendas: as operações objeto da glosa não estavam sujeitas à
alíquota zero;
- Frete e Armazenagem na Venda e Frete entre Estabelecimentos: afirma que
a fundamentação da fiscalização foi a de que os fretes e a armazenagem seriam decorrentes
de aquisições de insumos ou relativos à transferência entre estabelecimentos da empresa;
contudo, tal entendimento somente ocorreu porque a fiscalização não analisou a
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

documentação fiscal pertinente ao período objeto do pedido de restituição. Apenas algumas
notas de serviços seriam referentes à aquisição de insumo, o que se comprovaria através da
documentação trazida com a Manifestação de Inconformidade. As despesas com frete decorrem
de operações de vendas de mercadorias e, portanto, legítimo o creditamento de PIS/Cofins.
Salienta que no período de 2009 e 2010 os fretes foram alocados na rubrica “fretes na aquisição de
insumo” e que não existiria na legislação qualquer vedação à tomada de crédito decorrente
de despesas com frete seja na venda de mercadorias ou na aquisição de insumos. Argumenta
que pela natureza de sua atividade econômica, as despesas com frete na venda representam o
maior volume do crédito apurado. A juntada de todos os documentos fiscais que serviram para
compor o montante do crédito ficaria impossível, por isso anexa aos autos os documentos por
amostragem (mesmo critério adotado pela fiscalização) relacionada com o período objeto do pedido
de restituição. Solicitando, caso a documentação apresentada não seja suficiente para validar o
crédito pleiteado, a conversão do julgamento em diligência;
- Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado: a fundamentação do
fiscal estaria equivocada ao glosar de créditos sobre aquisições de bens para o ativo imobilizado
ocorridas antes de 30/04/2004. Destaca não haver se creditado de qualquer aquisição de bens do
ativo incorrida naquele período, razão pelo qual o Despacho Decisório seria nulo. Admite que
caso tenha se creditado, não se poderia admitir que uma lei restringisse um direito em
andamento, já em curso, atingindo fatos pretéritos, por violar o direito adquirido e a
irretroatividade da lei tributária. Cita posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o
tema. No que diz respeito à afirmação da fiscalização de que não teria sido informado o CNPJ do
fornecedor ou que os bens não teriam sido utilizados no processo produtivo o agente fiscal teria
deixado de compreender a real atividade da empresa. Insurge-se contra o fato de que não lhe
teria sido requerida a correção de eventuais erros, mas ainda que tais erros tenham ocorrido
estes não retirariam o seu direito creditório. Requer que o trabalho fiscal seja refeito também
nesse item;
- Locação de imóveis: deixou de se manifestar a este respeito.
- Crédito Presumido: alega que, embora os Pedidos de Ressarcimento não
versem sobre o crédito presumido abordado no Termo de Verificação; ainda assim, a
fiscalização afirma que a glosa alcançou tão somente as operações sujeitas à alíquota zero,
mas isso não seria verdade, porque foram incluídos fornecedores que não se enquadrariam
como atacadistas, mas que no conceito fixado pela legislação (art. 9o c/c os incisos I e III do art. 8o,
todos da Lei no 10.925, de 2004), haveria permissão para calcular crédito presumido sobre tais
aquisições. Cita Solução de Consulta no 110, de 2011, da SRF que entende se alinhar ao seu
entendimento.
Requer a suspensão da exigibilidade dos valores compensados e exigidos nos
processos n°s 10880.975165/2016-06, 10880.975.169/2016-86, 10880, 975.177/2016-22,
10880.975.171/2016-55 e 10880.975.183/2016-80, a reforma do Despacho Decisório,
protestando pela produção de todas as provas admitidas em direito, em especial pela juntada de
novos documentos, em homenagem à verdade material, o deferimento da restituição pleiteada,
a homologação das compensações realizadas e, alternativamente, pela conversão do
julgamento em diligência.

Em 15/12/20120 a 3a turma da DRJ/09 proferiu o acórdão no 109-003.469 onde,
por unanimidade de votos decidiu não acatar as preliminares suscitadas, indeferir o pedido
de diligência e acolher parcialmente as razões da Manifestação de Inconformidade, que
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

concluiu pela homologação das compensações declaradas nas Dcomp nos
12084.74134.301012.1.3.11-7350,
11543.77776.211212.1.3.11-
3045,36280.76155.211015.1.3.11-7020,
24244.62138.270313.1.3.11-0207
e
14572.55064.290713.1.7.11-4863, vinculadas ao crédito pleiteado, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Na ocasião foram revertidas as seguintes glosas:
- despesas com higiene, fumigação e seleção de produtos (parcela da glosa de
serviços não utilizados no processo produtivo);
- bens para revenda;
- devoluções de vendas (parcialmente).

Verificou-se, ainda a ausência de lide nos seguintes itens:
- despesas com material de limpeza;
- aluguel e uso de marcas;
- bens importados utilizados como insumos;
- locação de imóveis.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
2.932/2.979, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade relativas às matérias cujas glosas foram mantidas (preliminar de nulidade por
violação da ampla defesa e do contraditório e, quanto ao mérito, bens utilizados como insumo – ácido
ascórbico, despesas de frete e armazenagem de insumos, embalagens para transporte; bens sujeitos à
alíquota zero; serviços utilizados como insumos: contratação de mão de obra terceirizada, serviços não
utilizados no processo produtivo, armazenagem e frete na venda e frete entre estabelecimentos,
devoluções, depreciação de bens do ativo imobilizado, créditos presumidos). Deixou de se manifestar
a respeito dos ajustes positivos.
Requereu o provimento integral do Recurso Voluntário, o reconhecimento da
integralidade dos créditos, o deferimento da restituição pleiteada e a homologação das
compensações realizadas, até o montante do crédito reconhecido ou, alternativamente, a
conversão dos autos em diligência, a fim de se efetuar uma análise detalhada da documentação
apresentada.

Voto Vencido
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Do Processo
A Recorrente atua na industrialização e comercialização, inclusive importação e
exportação de trigo e outros cereais, seus derivados e produtos finais e representação comercial,
sujeita à tributação pelo lucro real e apurando as contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins pelo
regime não cumulativo. Em razão disto apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de
Cofins, vinculado a mercado interno, referente ao 1o trimestre de 2012, no valor total de
R$1.322.214,71. O crédito pleiteado foi parcialmente negado em razão de irregularidades
fiscais:
Após a análise da Manifestação de Inconformidade, além do indeferimento das
preliminares de nulidade (cerceamento de defesa e violação do contraditório), ficaram mantidas as
seguintes glosas:
(i) despesas com aquisição de ácido ascórbico;
(ii) despesas de frete e armazenagem de insumos;
(iii) embalagens para transporte;
(iv) bens sujeitos à alíquota zero;
(v) contratação de mão de obra terceirizada;
(vi) serviços não utilizados no processo produtivo (despachantes, assessoria, gestão
administrativa e de comercialização, serviços portuários, etc);
(vii) frete e armazenagem na venda de mercadorias e frete entre estabelecimentos;
(viii) depreciação de bens do ativo imobilizado;
(ix) devoluções
(x) créditos presumidos sobre insumos de origem vegetal e
(xi) ajustes positivos de créditos (não impugnados).

Novo Conceito de Insumo
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabem ser feitas algumas
consideração, tendo em vista que o cerne da presente lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS/Cofins apurados no regime não cumulativo e a consequente
análise sobre o conceito jurídico de insumo dentro de nova sistemática para os itens glosados
pela fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente voto, em tópicos a
seguir.
Cabe, portanto, trazer alguns esclarecimentos sobre a forma de interpretação do
conceito de insumo a ser adotada neste voto.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637,
de 2002 (PIS) e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003
(Cofins). Em ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos
calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos
destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais
as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição
constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-
cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358, de 2003, art. 66 e no 404, de 2004, art. 8o), a Secretaria da Receita
Federal trouxe a sua interpretação dos insumos passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A
definição de insumos adotada pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). As Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004,
ao admitirem o creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da
legislação do IPI trouxe critério demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o parâmetro
estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), pois demasiadamente
amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica
com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de
serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação
de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de
insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão
do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
(Destacou-se)

O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece
a forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)

Fl. 2993
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre o
“teste de subtração” que deve ser feito para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização
na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao
processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e
possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a
prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem
ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua
essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem
como haja a respectiva comprovação destas características.

Das Preliminares
De Preliminar de Nulidade por Violação do Direito de Defesa e do Contraditório
A recorrente requer a reforma do Acórdão de primeira instancia no que diz
respeito ao indeferimento de seu pleito de nulidade por cerceamento de seu direito de
defesa.
Argumenta que a Manifestação de Inconformidade teria logrado demonstrar que o
Despacho Decisório efetuou glosas com fundamentações equivocadas, desconexas dos itens
objeto das mesmas, sem a devida análise dos bens e serviços glosados. Conclui que a análise
dos documentos apresentados foi feita de forma ampla e genérica, o que teria acarretado
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

prejuízos à elaboração de sua defesa, sendo, consequentemente, nulos o despacho decisório que
indeferiu seus pleitos, assim como a decisão de primeira instância.
Aduz, ainda, que diversos itens objeto de falhas ou equívocos na análise dos
documentos dependeriam de uma análise mais detalhada e criteriosa da documentação
constante dos autos e de esclarecimentos da Recorrente em relação a seu processo
industrial. Tal documentação não teria sido adequadamente analisada na primeira instância de
julgamento, que teria apenas reproduzido e aprimorado os argumentos do despacho para
manutenção das glosas. Requer, portanto, a conversão deste julgamento em diligência, caso não
seja decidido pela nulidade da autuação.
No tocante à questão preliminar de nulidade, não se vislumbra a sua
ocorrência, conforme pretende a recorrente, eis que o Despacho Decisório (e os termos da
Informação Fiscal que o acompanham), além de se revestir dos requisitos e formalidades
necessários à sua constituição, nos termos da legislação, está adequadamente caracterizado
e motivado, de modo a justificar a não aceitação dos créditos alegados. Estatuem os arts. 59 e
60 do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I. os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II. os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio."
(Destacou-se)

Ou seja, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório que atende a
todos os requisitos e formalidades legais necessários à sua constituição. Este encontra-se
devidamente fundamentado, tendo indicado de forma precisa tais informações.
Para caracterizar cerceamento do direito de defesa o Despacho Decisório
deveria ser falho em relação à descrição dos fatos que ensejaram o lançamento e/ou sua
capitulação legal, ou ainda prejudicar de alguma forma a compreensão da parte em
relação ao que lhe foi imputado. No entanto, os mesmos estão bastante detalhados na
Informação Fiscal (fls 1.234/1.267), o qual especifica os fundamentos de fato e de direito que
deram origem ao não reconhecimento de parte dos créditos pleiteados. O Despacho Decisório (e
seu relatório complementar) não deixa dúvidas em relação à situação ocorrida, assim como a base
legal utilizada.
O argumento de preterição do direito de defesa não é compatível com a
qualidade e as pertinência das argumentações apresentadas no Recurso Voluntário. A
Recorrente estava absolutamente ciente do fato que motivou a negativa do Fisco à sua
pretensão. As objeções levantadas não merecem guarida, porque, como se constata da leitura da
Manifestação de Inconformidade e do Recurso Voluntário, a Recorrente estava absolutamente
ciente do fato que motivou a negativa do fisco à sua pretensão.
A parte menciona reiteradas vezes no curso da peça de defesa a existência de
erros nas planilhas e de outras falhas causada em razão da realização de procedimento de
amostragem realizado no curso da fiscalização. Eventuais erros e falhas, entretanto, não
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

acarretariam a nulidade do Despacho, mas sim, sua reforma e serão analisadas no decorrer do
presente voto.
Em relação aos bens utilizados como insumos (grupo de glosas) a decisão a quo
faz referencia a divergências nas planilhas de cálculo indicadas pela interessada. Entretanto, as
planilhas apresentadas na Informação Fiscal coincidem com os valores declarados pela parte
quando do atendimento às intimações. Não caberia ao Fisco, portanto, a obrigatoriedade de
produção de prova em contrário. A base de cálculo das contribuições teria sido obtida por meio
dos dados fornecidos pela contribuinte, enquanto o Valor da Glosa refere-se à diferença entre a
base de cálculo apurada e passível de aproveitamento dos créditos e aquelas declaradas em
Dacon A relação na aba “GLOSAS” corresponderia aos gastos, também trazidos pela interessada,
que não foram considerados como insumos no processo produtivo que lhe garantisse direito a
crédito.
Em pedidos de restituição e/ou ressarcimento, o ônus da prova sempre cabe aos
contribuintes produzi-la, ou seja, a comprovação da existência do crédito deve ser feita por quem
a invoca. A mera alegação da existência de um direito creditório não tem o condão de
transformar um direito ilíquido e incerto em crédito líquido e certo. Conforme mencionado na
decisão de primeira instância: “o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito, cabendo ao Fisco condicionar o exame do direito creditório à apresentação de
documentação comprobatória por parte dos sujeitos passivos, e não havendo a demonstração dos
valores então informados no Dacon passíveis de serem analisado em sede de Manifestação de
inconformidade”.
Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade de cerceamento da ampla
defesa arguida no Recurso Voluntário, tendo em vista que inexiste o vício alegado. A
imputação é clara e determinada e foram carreados elementos comprobatórios. Novamente,
a análise da suficiência das provas apresentadas deve ser efetuada no exame de mérito da
presente questão.

Do Mérito
A Recorrente argumenta ter direito a dedução de todas as despesas glosadas
pela fiscalização e mantidas pelo juízo “a quo”, as quais defende individualizadamente conforme
analisado nos tópicos abaixo.

Das Despesas com Aquisição de Acido Ascórbico (Vitamina C)
Segundo a Informação Fiscal (fls 1.234/1.267), foram glosados créditos da
contribuição relativos às aquisições de ácido ascórbico (Vitamina C), pleiteados pela Recorrente,
uma vez que sujeitos à alíquota zero, nos termos do Decreto no 6.426, de 2008, art. 1o, verbis:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da Contribuição
para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação dos
produtos:
I. químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
NCM, relacionados no Anexo I;”

Nas Notas Fiscais referentes a operações com a vitamina C, constatou-se que em
seu corpo havia a observação tratar-se de operação sujeita a alíquota zero das contribuições,
de acordo com o Decreto acima citado. Tendo em vista que a aquisição de vitamina C é operação
sujeita à alíquota zero da Contribuição para o PIS/Cofins não cumulativos e que a legislação
veda a apuração de créditos. Assim, estas operações foram excluídas da base de cálculo do
crédito pela fiscalização.
Recorrente insurge-se contra a manutenção da glosa de ácido ascórbico (vitamina
C) por se tratar de produto utilizado como insumo em seu processo produtivo que teve sua
alíquota de PIS/Cofins reduzida a zero. Discorda desta interpretação argumentando que tal
entendimento não poderia ser aplicado ao caso em tela, pois se estaria negando aplicabilidade
à regra constitucional da não cumulatividade e limitando o benefício da alíquota zero.
Entretanto, o entendimento da Recorrente não pode prevalecer por estrita
determinação legal. Em se tratando de aquisição de produtos que sofreram redução a zero de
suas alíquotas de PIS/Cofins, de acordo com o previsto no Decreto no 6.426, de 2008, não há
como aproveitar os créditos decorrentes da aquisição. Isto porque resta configurada uma das
premissas fundamentais do sistema da não cumulatividade, qual seja; para a utilização de
crédito é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item tenha se
sujeitado ao pagamento das contribuições.
Deve restar mantida, portanto, a glosa da compensação dos créditos relativos à
aquisição de ácido ascórbico.

Das Despesas com Operações de Frete e Armazenagem de Insumos
A defesa discorda da conclusão do Acórdão recorrido na manutenção parcial
das glosas relativas a frete e armazenagem de insumos e produtos não acabados. Observa
que o colegiado reconheceu o direito ao crédito de PIS/Cofins em relação a valores de frete
pagos nas aquisições de mercadorias quando contratado de pessoa jurídica e suportado pelo
adquirente, pois em tal situação, os valores integrariam o custo de aquisição das mercadorias.
Contudo, parte da glosa teria sido mantida em razão de que os bens transportados não são
tributados, o que impediria o creditamento destas despesas de frete com aquisições de insumos.
De acordo com o entendimento da fiscalização, segundo a legislação vigente, as
despesas de frete e de armazenagem que geram direito a crédito se restringem àquelas
incorridas nas operações de venda, no caso dos fretes, e as relativas à armazenagem de
mercadorias, desde que tenham sido suportadas pelo vendedor, conforme enuncia o inciso
IX do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2,o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

IX. armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II. nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1 o e 10 a 20 do art. 3 o desta Lei;”

Assim, para que as despesas de frete ou armazenagem gerassem direito a crédito
deveria se limitar àquelas incorridas na etapa final da produção de do bem, quando de sua
destinação para o cliente. E mais, este dispêndio deveria ser suportado pelo vendedor (no caso
o contribuinte detentor dos créditos da não cumulatividade). As despesas de fretes e armazenagem
não suportadas pelo vendedor e aquelas que, ainda que pelo vendedor suportadas, mas não
incorridas nas operações de vendas, no caso dos fretes, ou não referente a mercadorias, no caso
da armazenagem, não encontrariam base legal para apropriação de crédito. Sendo assim, os
fretes incorridos na aquisição de insumos, não se encaixariam na hipótese legal de
apropriação de créditos. O mesmo pode se dizer em relação à armazenagem de matérias-
primas, outros insumos, produtos inacabados ou quaisquer outros bens que não sejam a
mercadoria pronta para remessa ao destinatário final. Em obediência a este regramento, foram
glosada as operações em que se constatou tratar-se de despesas de armazenagem e frete
incorridas nas aquisições de insumos. A fiscalização assim o fez com base na descrição
constante das Notas Fiscais de transporte e na descrição dos produtos armazenados fornecidas
pela própria Requerente.
O Acórdão da DRJ acolheu parcialmente a Manifestação de Inconformidade,
restabelecendo as glosas relativas a frete e armazenagem de compras, com exceção
daquelas adquiridas sem tributação, entendendo que:
“conquanto a previsão legal permita apenas o aproveitamento de despesas de frete nas
vendas, quando o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, o frete
pago na compra de mercadorias para revenda ou insumos de produção, por integrar o
custo de aquisição do bem, também pode ser aproveitado. (...) logo, o frete pago na
aquisição de mercadorias quando contratado com pessoa jurídica e suportado pelo
adquirente dos bens pode, em princípio, gerar créditos do PIS e da Cofins, de vez
que, nessa situação, ele integra o custo de aquisição das mesmas. (...) cabe relembrar
a vedação de creditamento em relação à “aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição”, que inclusive é uma das premissas fundamentais do
sistema da não cumulatividade (inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e
da Lei no 10.833, de 2003) e, assim sendo, para que o valor do item integrante do custo
de aquisição de bens considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo
do montante de crédito apurável é necessário que a receita decorrente da
comercialização de tal item tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições.
Desse modo, as despesas de fretes com o transporte de bens não tributados não são
passíveis de creditamento, em conformidade com o inciso II, do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, que impede o cálculo do crédito se não houve o pagamento da
contribuição do bem adquirido. Ora, se não houve o pagamento da contribuição na
entrada, não há como ser calculado o crédito sobre os bens adquiridos e, via de
consequência, também não há direito ao creditamento sobre as despesas de fretes
nas referidas aquisições.” (fls 2.890/2.891)

Desta forma, permaneceram em lide apenas as glosas relativas a fretes e
armazenagens relativos a compra cujos insumos não eram de alguma forma tributáveis.
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

A despeito do entendimento da recorrente de que teria havido alteração na
motivação da glosa efetuada pela fiscalização (o que verifica-se não ter ocorrido) e de que
inexistiria previsão legal para que as despesas relacionadas a compra de insumos sejam
consideradas como parte do insumo, não cabe reparos a serem efetuados na decisão de
primeira instancia. Tal entendimento vem sendo avalizado por este Conselho, conforme se
demonstra pelas decisões abaixo ementadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 28/03/2009
PIS.
COFINS.
CRÉDITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO OU
ADQUIRIDOS
COM
SUSPENSÃO
DO
PIS
E
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre os serviços de fretes
utilizados na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições ao PIS e a Cofins.
Processo n° 10925.902580/2012-25. Acórdão n° 3301-005.012, de 28/08/2018.
Relator: Conselheiro Winderley Morais Pereira.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM FRETE. TRANSPORTE DE
BENS SEM DIREITO A CRÉDITO. DIREITO DE APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep, se no
transporte de bens para revenda ou utilizado como insumos na
produção/industrialização de bens de destinados à venda, o gasto com frete, suportado
pelo comprador, somente propicia a dedução de crédito se incluído no custo de
aquisição dos bens, logo, se não há previsão legal de apropriação de crédito sobre o
custo de aquisição dos bens transportados, por falta de previsão legal, não há como ser
apropriada a parcela do crédito calculada exclusivamente sobre o valor do gasto com
frete.
Processo n° 13971.908778/2011-94. Acórdão n° 3301-005.012, de 25/05/2017.
Relator: Conselheiro José Fernandes do Nascimento.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FRETE. AQUISIÇÕES
SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de insumos ou de bens para revenda submetidas à alíquota zero não
geram direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas.
Processo n° 10930.901285/2017-15. Acórdão n° 3201-010.853, de 22/08/2023.
Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Desta forma, em relação às glosas relativas a frete de compras e armazenagem
de insumos devem permanecer mantidas àquelas relativas a produtos não tributados ou
com incidência de alíquota zero, conforme determinado na decisão da primeira instância.

Fl. 2999
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Das Despesas com Embalagens para Transporte
(pallets e papel ondulado)
A autoridade fiscal glosou uma série de créditos relativos a bens que entendeu
terem sido declarados indevidamente como embalagens O motivo da glosa foi o
entendimento de que o desconto de créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à
produção de bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou
facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integraria o processo
produtivo. Entendeu que o insumo “embalagem” deveria ser considerado como tal somente
quando integrasse o processo produtivo. As embalagens quando não incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, mas apenas após a conclusão do processo produtivo, e
que se destinam tão somente ao transporte de produtos acabados, não poderiam gerar direito
a crédito. Asseverou que estes são bens que não sofrem alterações em decorrência da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, destinando-se tão-somente a manter as
mercadorias em condições eficientes de operação.
O Acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos apurados pela recorrente em
relação à aquisição dos bens (embalagens), por entender que estes não se caracterizam no
conceito legal de “insumo”, assim como não se enquadrariam em outras hipóteses
geradoras de crédito. Tais despesas não seriam, portanto, passíveis de crédito de PIS e Cofins
por não estarem relacionadas diretamente à produção dos bens vendidos pela empresa.
A recorrente argumenta que estes itens não seriam apenas utilizados para o
transporte das mercadorias, mas sim, fariam parte de uma última fase do processo
produtivo, sendo essenciais para a comercialização de seus produtos. Além disso, o papel
ondulado e os pallets de madeira seriam essenciais para a operacionalização da empresa e não
apenas para a comercialização dos produtos, mas também para seu armazenamento
adequado. Estes itens garantiriam o correto acondicionamento, transporte e proteção das
mercadorias até que estas sejam entregues ao consumidor final. A falta dos mesmos
comprometeria a finalidade da produção e poderia prejudicar a qualidade e segurança dos
produtos. Os pallets e o papelão ondulado possuiriam como finalidade assegurar o transporte
sem contaminações ou alterações das características dos produtos, ou seja, sua utilização seria
imprescindível e essencial haja vista assegurarem a qualidade do produto comercializado.

Mencione-se que não se trata de embalagens que se incorporam ao produto
durante o processo de fabricação, de modo a valorizá-lo através de sua apresentação (também
conhecidas como embalagens primárias ou de apresentação). Ao contrário, têm sua utilização
somente após a finalização do processo produtivo do bem, especificamente para a
operacionalização e o transporte das mercadorias. Este foi o motivo que gerou a glosa de
seus respectivos créditos por parte da fiscalização, a qual entendeu que estes materiais não
poderiam ser considerados insumos de produção.
Fica mais clara a diferenciação arguida pela autoridade que efetuou a glosa dos
créditos. São insumos destinados a embalagens secundárias, ou seja, não aquelas em que os
produtos estão contidos, mas sim as destinadas a posterior transporte, movimentação e
comercialização.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Pallets para carregamento das Mercadorias

Papel Ondulado

A questão deste tópico é definir se as embalagens chamadas secundárias devem
ou não ser consideradas como insumos para fins de geração de crédito de PIS/Cofins, de
acordo com o novo conceito delimitado pela decisão do STJ acima mencionada. Ou seja, se
segue o critério de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica especifica desempenhada pelo
contribuinte.
Lembrando do alerta da PGFN de que “não basta que as despesas sejam
importantes, inclusive para o êxito da empresa no mercado. As despesas devem ser
necessariamente essenciais para o desenvolvimento da atividade principal do contribuinte”.
Em relação a este tema especifico das embalagens para transporte, o Conselho
Superior de Recursos Fiscais debruçou-se quando da análise do recurso de divergência do
processo no 10380.907954/2012-13. O Acórdão paradigma, de relatoria de Rodrigo da Costa
Pôssas, fez a análise já com base na decisão vinculante do STJ, entendendo pela impossibilidade
do direito ao crédito relativo a tais embalagens “não pelo papel que desempenham (sem
dúvida são essenciais às atividades empresariais), mas por serem empregados em momento
pós-produtivo...”, ou seja, não fariam parte do processo industrial.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 diz que não são passíveis de creditamento os gastos
ocorridos após o encerramento do processo produtivo, “salvo exceções justificadas”, dentre as
quais não estão as embalagens para transporte.
O transporte é uma fase posterior ao processo produtivo, isto não se discute, e
não foi diferente a visão STJ no julgamento de um Agravo em uma ação na qual uma indústria
de móveis também pede o reconhecimento do direito creditório na aquisição de embalagens para
transporte (AgRg no REsp no 1.125.253/SC, DJe 27/04/2010):
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE -
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE - EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO - É INSUMO NOS TERMOS DO ART.
3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, quando utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
sempre que a operação de venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque
com estes custos.

Considera o STJ o transporte uma fase da operação de venda, havendo que ser
considerados os insumos nela utilizados para proteção das mercadorias, pois, conforme diz o
Ministro Relator em seu Voto, “Para se efetivar a entrega, necessário se faz o transporte e, para
transportar preservando as características, necessário embalar as mercadorias”.
É a mesma condição que coloca-se na decisão: quando necessárias à
preservação da integridade e qualidade dos produtos, enquadrando estas embalagens nas
“exceções justificadas” de itens aplicados após o encerramento do processo produtivo, mas
essenciais para a venda, a que eles são destinados.
É certo que estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais à
conclusão do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, desde que efetivamente demonstrados que estas
embalagens (ou outros custos que se façam necessários) efetivamente se destinam a este fim e não
somente a facilitar o transporte e a comercialização. Ressalte-se, entretanto, que há diferentes
casos a serem analisados de acordo com a situação, a área e forma de atuação de cada empresa.
Há casos em que as caixas secundárias utilizadas em empresas produtoras de alimentos são
efetivamente destinadas a manter as características dos produtos, sua qualidade e
segurança. Isto ocorre, em especial, em casos em que o transporte das mercadorias se faz em
veículos não refrigerados. Mas não há nem nos autos, nem nas peças de defesa da empresa
menção a este tipo de situação.
Verifica-se que os itens de embalagem glosados pela fiscalização fazem parte do
primeiro grupo de embalagens secundárias: aquelas que se destinam unicamente a facilitar
a operacionalização e o transporte das mercadorias produzidas. Tal entendimento encontra
respaldo em decisões anteriores do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO,
COMO
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
das contribuições não cumulativas os bens utilizados no processo produtivo, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a sua finalização, salvo exceções
justificadas, nas quais não se enquadram as embalagens para transporte.
Processo no 10865.903741/2011-99. Acórdão n° 3002-002.075, de 14/10/2021.
Relator: Conselheiro Paulo Régis Venter.

Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CONCEITO DE INSUMO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE, PLÁSTICO
BOLHA, ETIQUETAS. CREDITAMENTO. VEDAÇÃO.
As despesas na aquisição de embalagem, plástico bolha, etiqueta e outros itens
semelhantes utilizados como embalagem para transporte do produto acabado não se
enquadram no conceito de insumo.
Processo no 13986.000025/2006-11. Acórdão n° 3002-000.624, de 20/02/2019.
Relator: Larissa Nunes Girard.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 3 o trimestre de 2006
CRÉDITO. PIS. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
As embalagens que, ao invés de serem incorporadas ao produto durante o processo
produtivo (embalagens de apresentação), o são apenas após sua conclusão, destinando-
se tão-somente ao transporte dos produtos acabados (embalagens de transporte) não
geram direito a creditamento em relação a suas aquisições.
Processo no 11516.000459/2010-08. Acórdão n° 3403-001.682, de 17/07/2012.
Relator: Conselheiro Rosaldo Trevisan.

Com base nesta constatação, mantem-se a glosa efetuada pela fiscalização dos
créditos referentes aos itens destinados a embalagens secundárias, ou para transporte.

Dos Bens Sujeitos à Alíquota Zero
(trigo e pré mistura para pães)
Da mesma forma que ocorreu com o item anterior, a fiscalização verificou que as
aquisições de trigo classificado no código NCM 10.01 e de pré-misturas próprias para a
fabricação de pão comum classificadas na NCM 1901.20.00 tiveram suas alíquotas
reduzidas a zero, em razão do disposto no art. 1o, incisos XV e XVI, da Lei no 10.925, de 2004:
“Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
(...)
XV. trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; e
XVI. pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00; Ex 01 e 1905.90.90; Ex 01 da
Tipi.”

Dessa forma, todas as aquisições de bens utilizados como insumos classificadas
nas NCM 10.01 e 19.01.20.00 foram glosadas da base de cálculo do crédito (com fulcro nas
planilhas apresentadas pelo próprio contribuinte), em razão de vedação legal de apuração de
crédito sobre aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das Contribuições.
Nos casos de bens utilizados como insumo (trigo e pré misturas para fabricação de
pão) existe uma impossibilidade de utilização dos créditos indicados pela parte, em razão do
insumo não ter sofrido tributação. Nestas circunstâncias é que foi fundamentada a glosa pela
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

fiscalização, em função do previsto no inciso II, do § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
]créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II. da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.”

Como o não pagamento das contribuições abrange as hipóteses de não
incidência, incidência com alíquota zero, suspensão ou isenção, o texto legal determina que,
nestas situações, a aquisição dos bens ou serviços decorrentes dessas operações não gera
direito à apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
independentemente da destinação dada pelo adquirente a esses bens.
A Recorrente contesta este entendimento, aduzindo que, negar direito a estes
créditos seria negar a aplicabilidade à regra da não cumulatividade. Entretanto, não é
possível se acolher tal entendimento.
A autoridade fiscal, entretanto, não pode deixar de aplicar a legislação vigente
sob o argumento de que a mesma estaria a ferir o principio da não cumulatividade (ou
qualquer outra regra ou princípio). Ela deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo desrespeitar as normas da legislação tributária, sob pena
de responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN:
Código Tributário Nacional
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem afastar a aplicação de lei
tributária válida e vigente, pois não possuem competência para se pronunciar sobre validade ou
constitucionalidade de lei tributária. A apreciação desta matéria por parte do deste colegiado
encontra óbice na Súmula CARF no 02, cujo teor transcreve-se a seguir:
“Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Assim sendo, não há como se conhecer do argumento apresentado no Recurso
Voluntário interposto, devendo permanecer mantida a glosa proposta pela fiscalização, com
relação ao trigo e pré misturas para pães.

Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Das Despesas com Contratação de Mão de Obra Terceirizada
A Recorrente requer a reforma do Acórdão por entender que o mesmo teria
alterado a fundamentação original da glosa ao reconhecer a possibilidade de direito ao
crédito nos casos de contratação de mão-de-obra terceirizada, mas limitá-lo aos casos em
que restarem comprovados e esclarecidos os tipos de serviço e em qual área da empresa os
mesmos são utilizados. Isto porque devem estar vinculados ao processo de produção dos bens
ou dos serviços prestados.
O Acórdão, por sua vez, entende que o STF já definiu que seria lícita a
terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade
subsidiária da empresa contratante. Entretanto, teria exigido a demonstração de em qual área
da empresa tal mão de obra seria utilizada. Tal decisão foi vista pela interessada como uma
violação do direito a defesa da Recorrente, pois não havia sido instada anteriormente ao
efetuar tal comprovação e seu pedido de diligência haver sido negado.
Requer, portanto, o reconhecimento a estes créditos ou a conversão do feito em
diligência para que tal demonstração possa ser efetuada.

A partir da definição do conceito de insumo para fins do crédito das contribuições
do PIS/Cofins, se tornam necessárias informações associadas ao bem/serviço utilizado como
insumo, além de sua relação com as atividades da empresa, de forma a aferir a
imprescindibilidade ou a importância de cada item para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte e, consequentemente, seu grau de
relevância/essencialidade no caso concreto.
Sobre o direito de crédito em relação à locação de mão de obra terceirizada, as
glosas destas despesas foram mantidas em decorrência do entendimento de que a atividade de
locação de mão de obra temporária não poderia ser enquadrada no conceito de insumo por não
haver comprovação de ter sido aplicada diretamente na produção de bens ou apenas
contribuindo de forma indireta nas atividades-fim do tomador. Da mesma forma, vem decidindo
este Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
CONTRIBUIÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
RECONHECIMENTO DE DIREITO AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre as indumentárias e locação de mão de obra terceirizada para ser empregado
no processo produtivo.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Processo n° 13897.000217/2004-56. Acórdão no 9303-010.218, de 10/03/2020.
Relatora: Conselheira Tatiana Midori Migiyama.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS
PIS/COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMO.
STJ.
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
O STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo rito dos Recursos
Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de creditamento das
contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância
para o processo produtivo da contribuinte. Situação em que os gastos com mão de
obra terceirizada junto a pessoa jurídica sujeita ao pagamento das contribuições e
utilizada no processo produtivo dão direito ao creditamento.
Processo n° 12893.000363/2008-82. Acórdão no 9303-009.878, de 11/12/2019;
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DIREITO A CRÉDITO. DESPESAS INCORRIDAS COM MÃO-DE-OBRA
TERCEIRIZADA. POSSIBILIDADE.
Despesas associadas à locação de mão-de-obra terceirizada para operação de
máquinas a serem utilizadas na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda dão direito ao crédito das contribuições, por se tratar de insumo
essencial à atividade empresarial.
Processo n° 13839.900005/2011-94. Acórdão no 3401-011.399, de 20/12/2022.
Relator: Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Como se pode perceber, cabe razão à DRJ ao afirmar a possibilidade de utilização
de mão de obra terceirizada, desde que efetivamente demonstrado que esta tenha sido
utilizada no processo produtivo da empresa. Apesar de a fiscalização em suas planilhas não
ter efetuado tal discriminação, a Requerente não foi capaz de trazer ao processo qualquer
documentação capaz de demonstrar em que setor da empresa foi utilizada esta mão de obra
contratada de outra pessoa jurídica, mesmo depois da decisão.
Ressalte-se que quando da apresentação do Recurso Voluntário a parte não
juntou aos autos nenhum novo documento, tampouco logrou explicar a alocação desta
força de trabalho. Limitando-se a argumentar que tal informação não havia sido solicitada
previamente e requerer a que a apresentação de novas informações e documentos que
pudessem comprovar seu direito fosse efetuada em outro momento.
Não cabe a este Conselho a função de produzir provas a fim de definir a
existência (ou não) de direito do Recorrente. O momento para apresentação de tais
justificativas e demonstrações seria quando da apresentação do próprio recurso. A simples
juntado do contrato celebrado com a pessoa jurídica que forneceu a mão de obra já seria
suficiente para que se verificasse a alocação da força de trabalho terceirizada.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho
decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva identificação, demonstração e
comprovação do direito creditório. Ou seja, cabe à defesa o ônus da prova de quaisquer fatos que
possam modificar ou extinguir as pretensões da Fazenda. Observando-se os dispositivos da Lei
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

no 9.784, de 2004, aplicável ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, não se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária
sem a sua efetiva identificação, demonstração e comprovação. E não cabe à autoridade
julgadora a produção de tais provas.
Neste sentido, tendo em vista que a recorrente não apresentou provas inequívocas
da liquidez e certeza do crédito que pleiteia, deve permanecer mantida a glosa relativa à mão
de obra terceirizada.

Das Despesas com Serviços não Utilizados no Processo Produtivo
(Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços Acompanhamento de
Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de Comercialização, Serviços de Assessoria e Gestão
Administrativa, Serviços de Análises Químicas e Laboratoriais, Consultoria para Construções e
Instalações Industriais e Gastos Posteriores ao Processo Produtivo).
A parte argumenta que para produzir e comercializar farinha de trigo, farelo de
soja e óleo de soja é necessário incorrer em uma série de despesas. Entre elas, cita a aquisição
do trigo (mercado interno e externo), despesas de importação, armazenagem de seu principal
insumo para formação de lotes para exportação, transporte, despachantes aduaneiros,
acompanhamento de embarque, serviços portuários, de análise, de fumigação, entre outros. Tais
despesas seriam essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. Considera, portanto,
descabidas as glosas das contas “serviços utilizados com insumos” apenas em razão do fato de se
tratar de gastos posteriores à finalização do processo de produção. Tais serviços, pagos a
pessoas jurídicas com domicílio no país e sujeitas à incidência de PIS e Cofins, integram,
efetivamente, o custo dos bens (matérias-primas) utilizados na fabricação dos produtos
comercializados pela Recorrente.
Processo produtivo é o conjunto de ações exercidas para o desenvolvimento do
produto final. Com a finalização do produto considera-se encerrado o processo produtivo. Assim,
todos os dispêndios ocorridos após o produto restar finalizado são posteriores ao processo
produtivo. Se o gasto é posterior, não pode ser essencial ao processo, pois essencial é o que
pertence a algo, aquilo que sem o qual algo perde a essência. Por pura lógica, o que ocorre após
o encerramento do não pode ser essencial. A despesa com o produto acabado pode ser relevante
e essencial para o desenvolvimento da atividade empresarial mas o não é em relação ao processo
produtivo.
O Parecer Normativo Cosit no 5/2018 esclarece que os serviços realizados após a
finalização do processo produtivo ou que estejam associados a operações administrativas,
contábeis, jurídicas e comerciais da empresa não são insumos. Assim, ainda que os gastos
incorridos pela empresa correspondam a despesas necessárias à consecução de seus
objetivos empresariais, quando realizados em momento posterior à etapa da produção dos bens
ou da prestação dos serviços estão fora da literalidade do dispositivo legal que somente autoriza
o crédito de bens e serviços utilizados na produção ou na prestação de serviços.
Por este motivo ocorreram (e foram mantidas na primeira instância) as glosas das
despesas em análise neste tópico: Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação
de Terminais, Serviços Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Comercialização, Serviços de Assessoria e Gestão Administrativa, Serviços de Análises
Químicas e Laboratoriais, Consultoria para Construções e Instalações Industriais e Gastos
Posteriores ao Processo Produtivo. Na ocasião foram revertidas as glosas com serviços
ambientais, higienização, fumigação e seleção de produtos.

a) Despesas com Serviços Portuários de carga, descarga e manuseio de
Mercadorias,
Despachantes
Aduaneiros,
Operação
de
Terminais,
Serviços
Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque e Serviços de Comercialização.
A parte argumenta que estes serviços são necessários para garantir seu processo
produtivo com insumos (despesas de importação) e na formação de lotes para exportação de
farelo e óleo de soja por ela produzidos.
As despesas realizadas pela Recorrente a este título devem permanecer glosada
em razão de não se enquadrarem no conceito de insumos, mesmo após sua ampliação
prevista pelo STJ. O contribuinte tem por objeto social a industrialização e comercialização
de trigo e outros cereais, seus derivados e produtos finais e representação comercial, por
conta própria ou de terceiros (de acordo com a cláusula 4a, de seu Contrato Social), o que permite
concluir que as despesas realizadas com despachantes aduaneiros, serviços portuários,
acompanhamento de embarque e taxas de embarque não fazem parte do processo produtivo,
não podendo ser classificadas como insumos.
Ademais, no que diz respeito à utilização dos serviços de despachante aduaneiro,
esta é uma decisão operacional da empresa e poderia ser realizada sem a contratação de
profissional especializado no desembaraço das mercadorias importadas ou acompanhamento das
exportações realizadas.
Os serviços portuários, de carga, descarga, movimentação, capatazia e
acompanhamento de embarque por não serem utilizados no processo produtivo, não são
passíveis de gerarem réditos de PIS/Cofins não cumulativo por absoluta falta de previsão legal.
Não haveria como classificar tais despesas como essenciais ou mesmo relevantes ao processo
produtivo, uma vez que não constituem elemento estrutural ou inseparável do processo. Sua falta
não priva o produto da qualidade, quantidade e/ou suficiência; e nem integra o processo
produtivo pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição legal.
Assim tem entendido ente CARF, conforme se verifica nos acórdãos abaixo
ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/2004 a 31/12/2005
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO
CUMULATIVA.
GASTOS
COM
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços de despachante aduaneiro, por não serem utilizados
no processo produtivo do contribuinte e nem serem essenciais ou relevantes ao processo
produtivo, não geram créditos do PIS/Pasep no regime não cumulativo. Ausência de
previsão legal.
Processo n° 11065.001185/2009-88. Acórdão no 3402- 007.708, de 23/09/2020.
Relator: Conselheiro Silvio Rennan do Nascimento Almeida.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-Calendário: 2012
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS. NÃO SUBSUNÇÃO
AO CONCEITO DE INSUMOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
CREDITAMENTO.
A jurisprudência majoritária do CARF sustenta que o conceito de insumos, no âmbito
das contribuições não-cumulativas. pressupõe a relação de pertinência entre os gastos
com bens e serviços e o limite espaço-temporal do processo produtivo. Em outras
palavras, não podem ser considerados insumos aqueles bens ou serviços que venham a
ser consumidos antes de iniciado o processo ou depois que ele tenha se consumado.
Despesas portuárias não se subsumem ao conceito de insumos para fins de
creditamento das contribuições não-cumulativas, uma vez que tais gastos,
inconfundíveis com os gastos com frete e armazenagem nas operações de
comercialização - para os quais há expressa previsão normativa para seu creditamento -,
são atinentes a serviços ocorridos após o fim do ciclo de produção, não gerando,
portanto, direito a crédito.
Processo n° 10314.720217/2017-14 . Acórdão no 3302-007.594, de 25/09/2019.
Relator: Conselheiro Jorge Lima Abud

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (Cofins)
Período de Apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SERVIÇOS DE CAPATAZIA, AGENCIAMENTO, ASSESSORIA, TAXAS DE
LIBERAÇÃO
E
DESPACHO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de capatazia, agenciamento, assessoria, taxas de liberação e despacho
aduaneiro, por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de
COFINS no regime não-cumulativo, por absoluta falta de previsão legal. Tampouco se
enquadram como armazenagem de mercadoria na operação de venda, pois somente se
consideram despesas com armazenagem aquelas despesas com guarda de mercadoria;
não se incluindo nesse conceito as referidas despesas.
Processo n° 10640.907381/2016-43. Acórdão no 3402-007.175, de 17/12/2019.
Relatora: Conselheira Cynthia Elena de Campos

Conforme definido na decisão do STJ, o conceito de insumos abrange todos os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou de prestação de serviços e que sejam
essenciais ou relevantes à atividade econômica da empresa, permanecendo válida a vedação à
apuração de crédito em relação aos gastos efetuados nas demais áreas de atividade da pessoa
jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à finalização
da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço, salvo expressas disposições
legais, como é o caso das despesas com frete e armazenagem nas operações de comercialização,
as quais se dão após o término do processo produtivo, mas geram direito a crédito de
PIS/COFINS por inequívoca previsão normativa: art. 3o, inciso IX, e art. 15, inciso II, ambos da
Lei no10.833, de 2003.
As atividades administrativas de forma geral, comuns à toda e qualquer
empresa, fogem ao conceito de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170/STJ
além da jurisprudência majoritária deste Conselho. Não sendo cabível o entendimento de que
possam ser consideradas como despesas aptas à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
Especificamente quanto às despesas com comercialização é mister acompanhar a decisão
recorrida no que diz respeito a impossibilidade do seu creditamento, pois, apesar de
viabilizarem a atividade econômica da empresa, se referem a atividades posteriores à
finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda, sendo vedada à
apuração de crédito nesse caso, salvo exceções justificadas, como as que decorrem de
imposição legal, não se caracterizando como insumo.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Os dispêndios realizados nas atividades administrativas e comerciais são comuns
à toda e qualquer atividade econômica e não possuem nenhuma singularidade com a atividade
econômica da empresa. Portanto, devem ser mantidas as glosas relativas às despesas com
Serviços Portuários, Despachantes Aduaneiros, Operação de Terminais, Serviços
Acompanhamento de Embarque, Taxas de Embarque, Serviços de Comercialização.

b) Outros Gastos Posteriores ao Processo Produtivo
(serviços de corretagem, serviços de luminosos, serviços de padronização, seguros,
serviços de hospedagem, serviços de consultoria para construção e instalações industriais, serviços de
remessa expressa, serviços de assessoria e gestão administrativa)
Conforme já mencionado nos itens anteriores, as despesas com serviços de
corretagem, instalação de luminosos, serviço de padronização, seguros, serviço de hospedagem,
serviço de consultoria para construção e instalações industriais, serviço de remessa expressa e
serviços de assessoria e gestão administrativa que além de ocorrerem após a finalização do
processo produtivo, não são essenciais a este.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item
(bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela empresa.
Para efeitos de classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados intrinsecamente ao
exercício das atividades-fim da empresa, não devem corresponder a meros custos
administrativos e não devem figurar entre os itens para os quais haja vedação ou limitação de
creditamento prevista em lei.
Tendo em vista estes conceitos e também o fato de que a parte não manifestou-se
especificamente sobre estas glosas em sua peça de defesa, não há reparos a serem feitos em
relação às glosas efetuadas sobre estes itens.

Das Despesas de Armazenagem e Frete na Venda e Frete entre Estabelecimentos
A Recorrente discorda também da manutenção das glosas decorrentes de
despesas relacionadas a armazenagem e fretes na venda de produtos acabados e fretes
entre estabelecimentos, em razão de que tais despesas não teriam sido devidamente
comprovadas. Por não conterem as informações relativas ao destinatário e ao remetente das
mercadorias não teria sido possível individualizar as condições destes fretes. Informações estas
que foram entendidas pela fiscalização como fundamentais para a conferência da natureza das
operações (se tratavam-se de fretes incorridos na compra, na venda ou entre estabelecimentos e se as
mercadorias armazenadas ou transportadas sofreram ou não tributação).
Pelo que se consegue depreender do conteúdo da peça de defesa, a parte insurge-
se contra o fato de a fiscalização ter solicitado apenas uma amostragem dos conhecimentos
de transporte do período de 2009 a 2012 (das 49.648 operações de frete realizadas solicitou-se
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

apenas uma amostra de 150, das quais somente 141 foram consideradas como tendo atendido à requisição
fiscal).
O Acórdão de primeira instancia teria mantido esta glosas sem ao menos
analisar a documentação apresentada com a Manifestação de Inconformidade. Traz
argumentações relativas ao ano de 2009, 2010 e 2011 (o presente processo analisa o 1o trimestre de
2012) para criticar o trabalho da fiscalização e traz novo pedido de nulidade. Em suas palavras:
“já quanto ao ano de 2011 a planilha de glosas de fretes 2010 e 2011 que também foi integralmente
mantida pelo v. acórdão recorrido, informa que em relação a 2011 não foram apresentadas
Conhecimentos de Transporte de 11 fornecedores (...)Mas da mesma forma ao fundamento de “suposta
falha da amostragem” glosa fretes de 44 fornecedores, mesmo tendo solicitado conhecimento de
transportes somente para 14 fornecedores (...) Portanto, em relação a 2011 não foi solicitado nenhum
conhecimento de transporte para os 29 fornecedores abaixo (...) mesmo sem qualquer solicitação por
amostragem, tiveram as operações glosadas por “falha da amostragem”, fato que comprova mais uma
vez a nulidade do despacho decisório e do v. acórdão recorrido” (fls 2.965/2.966).
Apesar das acusações da parte e de sua reclamação de que nem todos os
fornecedores tiveram suas notas e contratos verificados, fica claro que dentre os fornecedores
selecionados pela fiscalização não havia documentação suficiente para comprovar as
despesas deduzidas. Ressalte-se que a fiscalização somente glosou as despesas cuja natureza
considerou que não havia sido demonstrada, homologando as demais, conforme indicado na
planilha de fls 1.116/1.233.
Pelo relato da Autoridade Julgadora fica claro que a contribuinte teve
oportunidade de trazer aos autos a comprovação das despesas que poderiam ter sido
consideradas para efeito de aproveitamento de crédito. A exigência fiscal não foi no sentido
de que fosse apresentada a totalidade dos documentos fiscais, mas, sim, uma amostragem
representativa desse universo. Em virtude da própria legislação tributária, haveria necessidade
de se diferenciar os gastos com operações de fretes que podem ou não serem considerados
como insumo. E essa demonstração somente à interessada caberia fazê-lo.
Ressalte-se que neste tópico não se discute a possibilidade ou não de dedução
de créditos relativos a despesas incorridas com armazenagem e frete na venda. A autoridade
julgadora admite esta possibilidade, porém informa que os documentos apresentados não
foram suficientes para efetuar a comprovação da natureza destas despesas.
A falta de elementos probatórios, conforme já esclarecido anteriormente neste
voto, não acarreta a necessidade de diligência, pois esta não se presta a suprir a ausência de
atuação da interessada em trazer documentos e outras demonstrações de suas alegações
que deveriam ter sido apresentadas ao longo do procedimento de fiscalização ou com a
interposição do recurso. Por este motivo, considerou-se impertinente o pedido de realização de
diligência efetuado também neste caso.
As listas e planilhas apresentadas no Recurso Voluntário não indicam
documentos correspondentes que poderiam lhe fazer prova. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da existência do crédito declarado de forma que
possibilite a aferição de sua liquidez e certeza por parte da autoridade administrativa. Não foi
o que ocorreu no caso em tela. Não é possível transferir esta responsabilidade para a autoridade
julgadora.
A mera juntada de uma gama de arquivos, como se fez no presente caso,
contendo o escaneamento de uma massa de documentos, sem indicação a que se referem, o
que se está pretendendo comprovar, em quais linhas do Dacon foram registrados os créditos
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

relativos a esses documentos, sem que houvesse sequer uma totalização dos valores mensais ou
trimestrais, não tem o condão o comprovar o crédito e, mais, qual o crédito e valores que se
pretende comprovar. A análise desta mesma documentação já foi efetuada previamente pela
fiscalização, de acordo com as informações solicitadas e esclarecidas pela interessada, havendo o
deferimento daqueles créditos efetivamente comprovados e que poderiam ser objeto de
aproveitamento.
Desta forma, devem permanecer mantidas as glosa relativas às despesas de
armazenagem e frete na venda, em razão da absoluta falta de comprovação das mesmas.

Das Despesas com Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
A fiscalização glosou as despesas com depreciação de bens do ativo imobilizado
i) nos casos em que os referido bens não foram alocados na produção de bens destinados à
venda; ii) para aqueles adquiridos antes de 30/04/2004; iii) ausências ou discrepâncias nas
informações prestadas e iv) bens completamente depreciados. Tais glosas ocorreram em razão de
ausência de comprovação e determinação legal. Tais glosas permaneceram mantidas pelo
julgamento de primeiro grau.
A Recorrente discordou da manutenção da glosa do crédito de PIS sobre
aquisições de bens para o ativo imobilizado ocorridas antes de 30/04/2004 (com base no artigo
31, da Lei no 10.865, de 2004). Defende que a lei não poderia restringir direitos já em curso,
atingindo fatos pretéritos. A lei teria violado não só o direito adquirido, mas também a
irretroatividade da lei tributária.
Conforme anteriormente mencionado, a autoridade fiscal não pode deixar de
aplicar a legislação vigente sob o argumento de que a mesma estaria a ferir princípios
legais ou constitucionais. Ela deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo desrespeitar as normas da legislação tributária, sob pena
de responsabilidade funcional, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN, além da
Súmula Carf n° 2 (O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária).
As Autoridades Fiscal e Julgadora trouxeram a questão da ausência de
discriminação dos bens que eram utilizados no processo produtivo da empresa (e quais os
alocados nas demais atividades da empresa), além da existência de discrepâncias nas declarações
apresentadas.
Conforme mencionado no Acórdão, a empresa foi intimada a apresentar
memorial em que discriminasse todas as operações que compuseram a base de cálculo dos
encargos de depreciação. Este deveria conter o mês em que o valor foi apropriado no DACON,
nome e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal de aquisição do bem, data de emissão da nota
fiscal, descrição do bem adquirido, valor total da nota fiscal e o valor da depreciação mensal
considerada. Deveria ainda discriminar os bens que são utilizados no processo produtivo da
empresa e aqueles que estão alocados nas demais atividades. Entretanto, o memorial de cálculo
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

apresentado estava incompleto, pois não informava onde os bens estavam sendo utilizados, se no
processo produtivo da empresa ou nas demais atividades da empresa.
Entretanto, tal demonstração solicitada não foi apresentada pela Recorrente.
Mais uma vez a interessada somente argumenta que a fiscalização não verificou
adequadamente seu processo produtivo e que poderia ter solicitado informações e
esclarecimentos ao invés de glosar os créditos pleiteados. Tal argumento já foi previamente
refutado, tendo em vista que cabe a parte que pleiteia o crédito, comprovar
adequadamente seu direito, não cabendo à autoridade administrativa a produção de provas não
trazidas aos autos pela parte.
Desta forma, não há reparos a serem feitos à decisão a quo, devendo permanecer
glosados os encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, em razão da falta de
demonstração (comprovação) da utilização destas despesas no processo produtivo da empresa.

Das Devoluções
Conforme mencionado na decisão de piso, foram revertidas todas as glosas
relativas à devoluções de produtos, com exceção daquelas relativas a mercadorias sujeitas à
alíquota zero das contribuições, em razão da vedação de apuração destes créditos.
Reproduz-se abaixo trecho que tratou do tema em razão de sua clareza e riqueza
de detalhes:
“Na planilha “BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS 2011 E 2012”, do arquivo
“MEMORIAIS DE CÁLCULO FISCALIZAÇÃO”, do Termo de Anexação de Arquivo
não-paginável (fl. 1122), constam relacionadas as devoluções de vendas, havendo
discriminação na coluna “PRODUTO” que se tratam dos produtos: farinha de trigo,
mistura pronta para bolo, mistura pronta pão doce, maxi pão doce, mistura pão de queijo
e mistura pão francês. A motivação da glosa está assim gravada: “Mercadoria sujeita à
alíquota zero das contribuições não permite apuração de crédito na devolução da
venda”.
Como visto, o dispositivo anteriormente reproduzido reduz a zero somente as
alíquotas de farinha de trigo (1101.00.10) e de pré-mistura para fabricação de pão
comum (1901.20.00 Ex 01 e 1901.90.90 Ex 01). No caso, com exceção da devolução
dos produtos: farinha de trigo e mistura para pão francês, as glosas sobre
devolução dos demais produtos devem ser revertidas”
(Destacou-se)

Desta forma, não há reparos a serem feitos ao Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, devendo permanecer mantidos os termos da referida decisão em relação à
devolução das vendas.

Dos Créditos Presumidos
Em seu memorial de cálculo, o contribuinte inclui na base de cálculo do crédito
presumido aquisições de soja e de trigo.
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

A fiscalização discordou desta utilização por entender que não haveria base
legal para tal utilização, tendo em vista que empresa é produtora de farelo de soja. Assim, o
crédito deveria ser calculado aplicando-se o percentual de 50% da alíquota original do PIS
e da Cofins não cumulativos e não estariam sujeitos à suspensão da incidência daquelas
contribuições, conforme pretendeu a empresa.
A Autoridade a quo manteve a alteração promovida pela fiscalização. Por
concordar inteiramente com a decisão da primeira instância, reproduz-se, abaixo, seus termos
neste quesito.
“Segundo o relato fiscal, o crédito presumido deverá ser calculado aplicando-se o
percentual de 50% da alíquota das contribuições para o PIS e da Cofins não
cumulativos, por ser a empresa produtora de farelo de soja. Em relação às aquisições de
trigo, foram excluídas da base de cálculo do crédito as aquisições realizadas junto a
pessoas jurídicas fornecedoras que não se enquadram como cerealistas,
agropecuária ou cooperativa de produção (configuram atacadistas), condição prevista
no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III da Lei no 10.925, de 2004, para que fossem sujeitas à
suspensão da Contribuição para o PIS e da Cofins não cumulativos, e não à alíquota
zero; não estão sujeitos à suspensão da incidência da Contribuição para o PIS e da
Cofins não cumulativos e sim à alíquota zero; a redução a zero das alíquotas de PIS e
Cofins incidentes sobre trigo (NCM 10.01) foram definidas pelo art. 1o, inciso XV, da
mesma Lei no 10.925, de 2004; assim apenas as aquisições de trigo de pessoas físicas
que se enquadram na norma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, foram
consideradas para o cálculo do crédito. Também foram ajustados, para 50% no caso da
soja e 35% no caso do trigo, os valores lançados pela contribuinte na coluna “BC
Cofins” e “BC PIS”, onde no valor total da nota fiscal foi considerado o mesmo tanto
para o cálculo do crédito decorrente da aquisição de soja, quanto para a aquisição de
trigo de pessoa física.” (fl. 2.905)
A contribuinte discorda das glosas nas operações de aquisição de trigo de pessoas
jurídicas fornecedoras enquadradas como cerealista, agropecuária ou cooperativa de produção,
listando fornecedores.
O cerne desta lide gira, portanto, na discordância das partes em relação ao
crédito presumido sobre aquisições de trigo, uma vez que a alíquota nas operações do trigo
foram reduzidas a zero, e porque as pessoas jurídicas fornecedoras não se enquadrariam
como cerealistas, agropecuária ou cooperativa de produção, condição para que as vendas
fossem sujeitas à suspensão do PIS/Cofins (prevista no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III da Lei no
10.925, de 2004). Estas seriam pessoas jurídicas atacadistas.
A contribuinte tem por objeto social (dentre outras atividades) a industrialização e
comercialização, inclusive importação e exportação, de trigo e outros cereais, seus derivados e
produtos afins, de acordo com o artigo 3o do Contrato Social de Constituição da Correcta
Indústria e Comércio Ltda.
A Lei no 10.925, de 2004 assim dispõe em seus arts. 8o e 9o:
“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

do art. 3o, das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I. cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 21/11/2005);
(...)
III. pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o, do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I. 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003 para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in natura ,
16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou
de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
II. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para soja e seus derivados
classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e
III. 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
IV. 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003 para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o -A;
V. 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002 e no caput do art. 2, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003
para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.”

“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I. de produtos de que trata o inciso I, do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
(...)
III. de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo.”
(Destacou-se)

Portanto, faz jus ao crédito presumido, por exemplo, a aquisição de produtos
classificados no código 1001 da NCM (trigo) para a produção de farinhas (ou produtos
resultantes da moagem) classificadas no capítulo 11 da NCM destinadas a alimentação humana
ou animal, quando adquiridos de pessoas físicas residentes no Brasil e de pessoas jurídicas,
domiciliadas no Brasil, com a suspensão das contribuições.
A pessoas jurídicas fornecedoras, no caso, são: a) os cerealistas e b) aquelas
empresas que exercem atividades agropecuárias, inclusive as cooperativas de produção
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

agropecuária. Ou seja, a suspensão das contribuições (em consequência para fazer jus ao crédito
presumido) aplica-se unicamente a aquisições feitas de pessoa jurídica que exerça atividade
agropecuária (atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de peixes, aves e outros animais)
ou que seja cooperativa de produção agropecuária (sociedade cooperativa que exerça a atividade
de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar o beneficiamento dessa
produção, mas não exercer as atividades de agroindústria, justamente para não descaracterizar venda de
insumo e, por consequência, venda com suspensão das contribuições).
Por outro lado, não gozam do tratamento suspensivo (não fazendo jus ao crédito
presumido) as aquisições feitas de cooperativas agroindustriais ou mistas, bem como as
aquisições feitas das pessoas jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de
“atividade agropecuária”, cabendo, nesses casos, a apropriação de créditos básicos das
contribuições.
A autoridade fiscal afirma que “analisando os CNAE das pessoas jurídicas
fornecedoras, constatamos que elas não podem ser enquadradas como cerealistas,
agropecuária ou cooperativa de produção, condição prevista no art. 9o c/c art. 8o, § 1o, I e III
da lei no 10.925/2004 para que sejam sujeitas à suspensão da Contribuição para o PIS e da
Cofins não cumulativos, tendo em vista que são atacadistas”.
A Recorrente, por sua vez, defende que haveria aquisições glosadas que foram
efetuadas de empresas e que se encaixariam na previsão legal (cerealistas, agropecuária ou
cooperativa de produção), nomeando: a Cooperativa Agro Industrial Holambra, a Cocamar
Cooperativa Agroindustrial, a Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Corol Cooperativa
Agroindustrial.
De acordo com a Instrução Normativa SRF no 660, de 2006 que trata do tema:
“§1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I. cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II. atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação
de peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990;
III. cooperativa de produção agropecuária, a sociedade cooperativa que exerça a
atividade de comercialização da produção de seus associados, podendo também realizar
o beneficiamento dessa produção.”
(Destacou-se)

As empresas mencionadas pela Recorrente claramente não se enquadram no
conceito de cooperativa de produção agropecuária previsto pela Instrução Normativa. São
grandes cooperativas agroindustriais (estando todas elas entre as maiores do país) que em nada
poderiam ser equipadas a produtores individuais que são o objete da legislação que trata do
crédito presumido.
Assim, uma vez que a suspensão de exigibilidade das contribuições não
alcança as vendas efetuadas por cooperativas agroindustriais ou mistas, por pessoas
jurídicas cujas atividades não se enquadrem na definição de “atividade agropecuária” e
por pessoas jurídicas atacadistas, não cabe a utilização do crédito presumido e, portanto,
mantém-se a glosa.

Fl. 3016
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

Dos Ajustes Positivos
Embora tenha mencionado no corpo do Recurso Voluntário sua discordância em
relação a todos os pontos da decisão de primeira instância, a parte não teceu nenhum tipo de
manifestação especifica sobre os ajustes positivos efetuados a fim de explicitar suas razões de
discordância. Desta forma, entende-se como não contestado este tema.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
1) indeferir o pedido de diligência;
2) considerar não impugnados os ajustes positivos realizados;
3) rejeitar as questões preliminares de nulidade propostas;
4) no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo as glosas de
acordo com a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Voto Vencedor
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Redator Designado.

Em que pese o brilhantismo das decisões proferidas pela Conselheira Relatora,
profissional ímpar que tanto enriquece esta Egrégia Corte, com o devido acato e respeito, divirjo
parcialmente do posicionamento por ela adotado em seu brilhante voto.
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social. Trata-
se de fato incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu estágio final, como
também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões
sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR. Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão
judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência; já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF,
QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em
cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais
de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.509 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915860/2013-68

aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste contexto, considerando as atividades desempenhadas pela empresa,
entende-se ser direito do contribuinte fazer jus a reversão das glosas de créditos relativas a: (i)
frete e armazenagem de compras de insumos não tributados ou com incidência de alíquota zero e
material de embalagem (pallets e papel ondulado) e (ii) despesas com serviços portuários de
carga, descarga e manuseio de mercadorias, operação de terminais e serviços acompanhamento
de embarque.
É como voto.

Mateus Soares de Oliveira

Fl. 3019
DF CARF MF
Original